Tribunal: TJMT
Processo: 0006409-06.2014.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006409-06.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS JADAF DE FARIA GARCIA - CPF: 016.642.451-03 (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA CHAVES DE AGUIAR AMORIM - CPF: 241.736.811-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006409-06.2014.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA DAS GRACAS JADAF DE FARIA GARCIA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a acusada das imputações de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, ao fundamento de insuficiência probatória. A acusação sustenta que a localização da res furtiva na residência da ré, a inserção de chip em seu nome em um dos aparelhos e os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial seriam suficientes para amparar a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos produzidos nos autos, especialmente os colhidos na fase investigativa e não confirmados em juízo, são suficientes para comprovar, com segurança, a autoria delitiva quanto aos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3. A condenação criminal exige prova robusta da autoria e da materialidade, produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo admissível a formação do édito condenatório com base exclusiva em elementos informativos colhidos no inquérito policial.

4. A confissão extrajudicial do adolescente, que atribuiu participação à acusada, não foi ratificada em juízo, pois ele não foi ouvido na fase instrutória, o que afasta sua aptidão para, isoladamente, fundamentar condenação.

5. Os depoimentos prestados pelos policiais na fase investigativa não foram integralmente confirmados em juízo, tendo a testemunha ouvida em audiência afirmado não se recordar com precisão da dinâmica dos fatos, circunstância que fragiliza a tese acusatória.

6. O relato judicial da vítima não apontou autoria direta, pois se baseou em informação indireta fornecida por terceiros, sem percepção pessoal da subtração.

7. A localização dos objetos subtraídos na residência da acusada e a existência de chip em seu nome em um dos aparelhos não demonstram, por si sós, participação no furto, podendo, em tese, indicar conduta posterior diversa, sem força suficiente para comprovar o concurso na subtração.

8. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

9. Mantida a absolvição pelo crime patrimonial, resta prejudicada a pretensão condenatória pelo delito de corrupção de menores, por depender da comprovação da prática conjunta de infração penal entre agente imputável e adolescente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo, não bastam para amparar condenação criminal. 2. A localização da res furtiva na residência da acusada, desacompanhada de prova judicial segura acerca da dinâmica delitiva, não comprova, por si só, a autoria do furto. 3. Subsistindo dúvida razoável sobre a participação da ré, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 4. A absolvição quanto ao crime patrimonial afasta, no caso concreto, a condenação por corrupção de menores, diante da ausência de prova da prática conjunta da infração penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 155, § 4º, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 721.869/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.10.2022, DJe 09.12.2022; STJ, HC n. 640.868/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; TJMT, Ap n. 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.02.2023, pub. 13.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006409-06.2014.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA DAS GRACAS JADAF DE FARIA GARCIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
,
contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré
MARIA DAS GRAÇAS
JADAF
FARIA GARCIA
das imputações de prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Alega
que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação da
apelada

e
que os elementos colhidos evidenciam a responsabilidade penal da ré, tendo em vista que os dois aparelhos celulares subtraídos foram localizados em sua residência, sendo que um deles já continha chip registrado em seu nome.

Aduz que o adolescente, em seu depoimento extrajudicial, confessou a prática delitiva com anuência e participação da ré, afirmando que ela permaneceu com os aparelhos celulares.

Sustenta que tal narrativa se coaduna com as diligências investigativas e com a localização da
res furtiva
na posse da acusada, formando conjunto probatório idôneo e suficiente para embasar a condenação.

Argumenta
que restou plenamente comprovada a cooperação da acusada com o adolescente, circunstância que atrai a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

Quanto ao delito de corrupção de menores, argumenta que a acusada não apenas envolveu o adolescente na prática delitiva, mas dela
também se beneficiou diretamente, sendo desnecessária a demonstração da efetiva corrupção do menor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada nos termos da denúncia.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença absolutória
,
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006409-06.2014.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo narra a denúncia, no dia 28 de maio de 2014, por volta das 21h30min, na Rua Paquistão, quadra 02, nº 43, bairro Novo Paraíso, no município de Cáceres/MT, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, a denunciada Maria das Graças Farias Garcia, juntamente com o menor Marcelo da Silva Conceição, em proveito próprio, subtraiu para si coisa alheia consistente em uma bolsa contendo documentos pessoais e dois aparelhos telefônicos celulares de propriedade da senhora Vilma Aparecida Chaves da Silva.

Na fase investigativa, o IPC Anísio Batista da Silva relatou que iniciou diligências indo à casa de Maria das Graças, onde estava o menor Juninho (Marcelo da Silva Conceição). Indagados sobre o furto, inicialmente ambos negaram. Posteriormente, o menor assumiu ter sido autor do furto, contando que deixou a chave cair ao abrir a bolsa, mas os documentos jogou fora com a bolsa. Quanto aos aparelhos celulares, primeiro ele falou que tinha escondido no mato nos fundos da casa de Maria das Graças, mas lá chegando os dois celulares foram encontrados, um escondido no quintal embaixo de uma telha, outro escondido atrás de um aparelho eletroeletrônico no quarto dela. O aparelho Galaxy estava inclusive já com o chip de Maria das Graças. Indagada a razão pela qual ela não colaborou contando o que sabia e entregando os celulares, a conduzida ficou sem resposta. Somente diante das evidências, Maria das Graças admitiu que Juninho tinha entregue os celulares para ela, que inclusive pretendia comprar dele, por isso retirou o chip da vítima e colocou o dela.

A IPC Alessandra Rodrigues de Almeida confirmou os mesmos fatos.

A vítima, Vilma Aparecida Chaves da Silva, declarou que durante uma festinha infantil que participava, ao chegar colocou a bolsa em cima da mesa e se descuidou. Em algum momento deu pela falta da bolsa, contendo documentos pessoais, dois aparelhos celulares (um marca Galaxy, cor branca, e outro escrito Vivo), as chaves da moto e o controle do portão de sua casa. Ao perceber o sumiço da bolsa, a vítima deu alarme. Edileuza na hora comentou um detalhe que considerou estranho: o fato de Juninho e outra moça chamada Maria das Graças terem saído apressadamente antes de ser servido o jantar. A pessoa que cozinhava na festa também comentou conhecer Juninho e afirmou ter conhecimento de que ele praticava furtos.

O adolescente Marcelo da Silva Conceição Junior admitiu ter pegado a bolsa de uma senhora durante a festa na casa de Edileuza. O informante disse que ao ver a bolsa falou "vamos pegar", ao que Maria das Graças concordou, pois ela achava que era de uma moça que causou a separação dela com um rapaz que conviveu. Depois que pegaram a bolsa, viram que não era da pessoa que pensavam ser. Assim, ao abrir a bolsa, uma chave de moto caiu. Então jogaram a bolsa com os documentos fora, perto do lugar onde a chave caiu, e Maria das Graças ficou com os dois aparelhos celulares que tinha na bolsa.

A denúncia foi recebida e, após ser citada, a apelada apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual, foi colhida a prova oral. Valho-me da transcrição contida na sentença (ID. 349958934):

“A vítima, Vilma Aparecida Chaves Rodrigues, relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em uma festa de aniversário na residência de uma colega, acompanhada de sua filha. Narrou que, em dado momento, auxiliou a anfitriã a organizar a mesa do jantar, deixando sua bolsa sobre a mesa onde permanecia sua filha e outra família convidada. Ao retornar pouco tempo depois, constatou que sua bolsa não estava mais no local. Esclareceu que dentro da bolsa havia documentos pessoais e a chave de sua motocicleta. Diante do ocorrido, dirigiu-se à dona da casa para relatar o desaparecimento, ocasião em que a anfitriã de imediato mencionou o nome da denunciada, afirmando que teria sido ela a responsável pela subtração. Segundo a vítima, a referida pessoa não se encontrava mais na festa naquele momento. Disse ainda que familiares da anfitriã chegaram a sair em busca da denunciada, mas não a localizaram. Ressaltou que, posteriormente, a chave da motocicleta foi encontrada jogada em uma rua próxima ao local do evento, o que lhe permitiu retornar para casa. Contudo, diante da perda dos documentos e demais pertences, registrou boletim de ocorrência na delegacia no dia seguinte, a fim de providenciar a emissão de novos documentos.

A testemunha Alessandra Rodrigues de Almeida, policial civil, relatou que os fatos ocorreram há bastante tempo, motivo pelo qual não se recordava com precisão de todos os detalhes. Esclareceu, entretanto, que a ocorrência dizia respeito ao furto de uma bolsa e de aparelhos celulares durante uma festa infantil. Disse não se recordar se a autora do delito teria sido a denunciada ou seu sobrinho, mas destacou que o referido sobrinho chegou a afirmar ser ele o responsável pelo crime. Ressaltou ainda que a denunciada foi encaminhada à autoridade policial porque um chip de sua titularidade foi localizado em um dos aparelhos subtraídos. Por fim, confirmou o conteúdo do depoimento prestado na fase policial, ratificando suas declarações anteriores”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença absolutória, objeto da insurgência recursal.

O Ministério Público sustenta que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação da acusada, destacando a localização dos aparelhos celulares em sua residência, a presença de chip em seu nome em um dos aparelhos, a confissão extrajudicial do adolescente e os depoimentos policiais harmônicos na fase investigativa.

A tese não merece prosperar.

O processo penal brasileiro é regido pelo princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tal princípio impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar,
sob o crivo do contraditório judicial, a materialidade e a autoria delitivas
.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Trata-se de norma que consagra o sistema do livre convencimento motivado, exigindo que a condenação criminal esteja amparada em prova robusta produzida sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, verifica-se que os elementos que mais diretamente vinculam a acusada à prática do delito permaneceram restritos ao âmbito inquisitorial, não sendo reproduzidos ou confirmados durante a instrução processual.

Com efeito, a confissão extrajudicial do adolescente Marcelo da Silva Conceição Junior, colhida na fase policial, não foi ratificada em juízo, uma vez que o menor não foi ouvido durante a instrução processual.

Embora o depoimento extrajudicial do adolescente tenha indicado participação da acusada, afirmando que ela concordou com a subtração e ficou com os aparelhos celulares, tal elemento informativo não pode, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos dos investigadores de polícia civil Anísio Batista da Silva e Alessandra Rodrigues de Almeida, colhidos na fase investigativa, relataram de forma detalhada a dinâmica dos fatos, a localização dos aparelhos celulares na residência da acusada e a admissão desta de que o menor lhe entregou os celulares e que pretendia comprá-los. Contudo, tais declarações também não foram integralmente confirmadas em juízo.

A investigadora Alessandra Rodrigues de Almeida, ouvida em audiência, afirmou que os fatos ocorreram há bastante tempo e que não se recordava com precisão das circunstâncias do ocorrido.

Limitou-se a mencionar que se tratava de furto ocorrido durante uma festa infantil, mas não se recordava se a autora do delito teria sido a denunciada ou seu sobrinho, ressaltando que o referido adolescente teria assumido a autoria da subtração. Tal depoimento, longe de corroborar a tese acusatória, evidencia a fragilidade da prova judicializada quanto à participação da apelada no delito.

A vítima Vilma Aparecida Chaves Rodrigues, ouvida em juízo, não presenciou a subtração dos bens. Em seu relato, limitou-se a informar que participava de uma festa de aniversário quando percebeu o desaparecimento de sua bolsa.

Narrou que, ao relatar o ocorrido à anfitriã da festa, esta mencionou o nome da denunciada como possível autora do furto, circunstância que levou a vítima a procurar a delegacia para registrar a ocorrência. Observa-se, portanto, que o depoimento judicial da vítima não aponta diretamente a acusada como autora da subtração, baseando-se apenas em informação indireta fornecida por terceiros. Trata-se, portanto, de narrativa incapaz de estabelecer, por si só, o necessário juízo de certeza acerca da autoria delitiva.

O Ministério Público sustenta que a localização dos aparelhos celulares na residência da acusada, sendo que um deles já continha chip registrado em seu nome, constitui elemento probatório suficiente para demonstrar sua participação na subtração. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

A localização da
res furtiva
na residência da apelada, isoladamente considerada, não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, sua participação na subtração, sobretudo diante da ausência de prova judicial segura acerca da dinâmica dos fatos e da participação conjunta com o adolescente.

A presença do chip da acusada em um dos aparelhos pode indicar receptação ou outra conduta posterior à subtração, mas não necessariamente participação no furto.

Ademais, o próprio adolescente, em seu depoimento extrajudicial, afirmou ter assumido a autoria da subtração perante os policiais, circunstância confirmada pela investigadora Alessandra Rodrigues de Almeida em juízo. Tal elemento reforça a
dúvida razoável
quanto à efetiva participação da acusada na subtração dos bens.

A jurisprudência orienta no sentido de que elementos colhidos apenas na fase policial, desacompanhados de confirmação judicial, não autorizam o decreto condenatório, visto que tal prática representa violação ao modelo acusatório e aos princípios do contraditório e da ampla defesa:

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Desta forma, a manutenção da absolvição é medida impositiva, haja vista a insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para amparar a condenação pretendida pela acusação.

O entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que a condenação criminal exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo possível fundamentar o édito condenatório exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do
princípio in dubio pro reo
, tal como fez o juízo singular.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

A Corte Cidadã trilha idêntico caminho:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...] 1. A Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes. [...]
[HC n. 640.868/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021].

No caso concreto, os elementos mais incriminatórios permaneceram restritos à fase inquisitorial, não sendo ratificados durante a instrução processual. A prova judicial, por sua vez, revelou-se insuficiente para consolidar a autoria.

A vítima não presenciou os fatos e a testemunha policial declarou não se recordar com clareza das circunstâncias da ocorrência, limitando-se a confirmar genericamente as diligências realizadas à época e mencionando que o menor teria assumido a autoria.

Assim, diante da fragilidade da prova judicial e da impossibilidade de se fundamentar eventual condenação em elementos colhidos exclusivamente na fase investigativa, revela-se correta a conclusão adotada pela Magistrada de primeiro grau ao absolver a acusada com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, diante da absolvição pelo crime de furto qualificado é, portanto, consequência lógica a absolvição pelo crime de corrupção de menores, uma vez que este pressupõe a prática conjunta de infração penal pelo agente imputável e pelo adolescente.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026